Tribunal: TJES
Processo: 5005833-28.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fraldas
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005833-28.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE SERRA e outros
RECORRIDO: MANOEL ALMIR LOBO ROCHA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. DESDOBRAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSUMO. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - 150 FRALDAS/MÊS. SUFICIÊNCIA DO QUANTITATIVO CONSIDERANDO-SE A ESPECIFICIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA.
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS. MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL. DESDOBRAMENTO DA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. INSUMO. ATENÇÃO BÁSICA À SAÚDE. PARCIAL PROCEDÊNCIA DO PLEITO AUTORAL. CONDENAÇÃO DO ENTE PÚBLICO AO FORNECIMENTO DE FRALDAS GERIÁTRICAS - 150 FRALDAS/MÊS. SUFICIÊNCIA DO QUANTITATIVO CONSIDERANDO-SE A ESPECIFICIDADE DO CASO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS.

Recurso Inominado nos autos n°.: 5005833-28.2024.8.08.0048

Recorrente: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Recorrido: MANOEL ALMIR LOBO ROCHA

Relator: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

VOTO

RELATOR - DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que a responsabilidade do estado é subsidiária;
b)
que a obrigação deve ser direcionada ao município;
c)
que após apuração realizada com o fito de atender ao uso racional deste insumo, concluiu-se que a quantidade de 120 (cento e vinte) fraldas por mês é o número máximo que pode ser fornecido com os subsídios públicos conferidos pelo Governo;
d)
que inexiste comprovação de situação excepcional do paciente que determine quantidade maior a ser fornecida;
e)
que seja integralmente provido o presente recurso com o fim de julgar totalmente improcedentes os pedidos iniciais;
f)
subsidiariamente, que seja determinado o fornecimento da quantidade de 120 (cento e vinte fraldas por mês).

Pois bem, nos termos do art. 196 da CRFB/88
, a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde.

Nessa esteira, o art. 198 também do texto constitucional, estabelece que o Sistema Único e Público de Saúde (SUS) atua pela integralidade de atendimento.

Outrossim, compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos.

Assim, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o artigo 23, inciso II, da CRFB/88
.

Dessarte, o SUS é custeado pela União, Estados, Municípios e Distrito Federal, de forma concorrente, podendo qualquer um dos entes federativos ser judicialmente interpelado, pois a competência é solidária entre eles para a prestação do serviço de saúde à população.

No caso em apreço, o vasto conjunto probatório (ID. 10650505) atesta de forma clara a necessidade do recorrido em receber o insumo especificado (fraldas geriátricas). Logo, não se trata somente de política assistencial, mas serviço de promoção, proteção e recuperação da saúde.

No caso em apreço restou suficientemente comprovado o necessário fornecimento do insumo,
porém,
em relação a quantidade de fraldas descartáveis geriátricas pleiteadas pelo recorrente, o julgado merece reforma,
ainda que parcialmente.

Resta comprovado no presente caderno processual a
situação específica
do autor em atestado médico anexado, no qual informou-se que trata-se de “
paciente acamado devido sequela de Acidente Vascular Encefálico (...) Apresentando úlcera de decúbito em região sacral (...) necessita de troca de fraldas com maior frequência, para evitar umidade local e contaminação da ferida aberta. Além disso, faz uso de furosemida o que aumenta o volume urinário.).

Destaca-se ainda que o paciente também sofre de
incontinência fecal
, o que justifica ainda mais o fornecimento do insumo ora debatido.

No entanto, tenho que o quantitativo determinado em sentença se mostra desarrazoado, tendo em vista a ausência de comprovação da necessidade da utilização de 10 (dez) fraldas ao dia.

Portanto, considero que o numeral de
150 (cento e cinquenta) fraldas/mês
é suficiente para atender a necessidade do autor, ora recorrido.

Por conseguinte, como a ação visando ao fornecimento de medicação, tratamento médico ou procedimentos cirúrgicos pode ser proposta em face de quaisquer dos entes da Federação, independentemente de qualquer divisão efetuada pela Lei n.º 8.080/90, tendo inclusive, a Excelsa Corte em sede de repercussão geral
, firmado entendimento nesse sentido, não há que se falar em desobrigação do ente municipal em cumprir as determinações exaradas na sentença do Juízo
a quo,
pois, nos termos dos art. 17, inciso VIII, e do art. 18, inciso V, da Lei n° 8.080/96
, tal determinação é medida impositiva.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que o ente forneça,
mensalmente
, a quantidade de
150 (cento e cinquenta) fraldas geriátricas
ao paciente requerente.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, posto que a parte recorrente logrou êxito em ao menos parte do seu pleito.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

JUÍZA LEIGA

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
–
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)